Tribunal: STF
Processo: HC 90893
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
   PROGRESSÃO DE REGIME NA PENDÊNCIA DE RECURSO INTERPOSTO PELO
   MINISTÉRIO PÚBLICO: CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA MÁXIMA EM
   ABSTRATO ATRIBUÍDA AO CRIME: POSSIBILIDADE. SÚMULA 716 DESTE
   SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1.
   A jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal sobre a
   execução provisória admite a progressão de regime prisional a
   partir da comprovação de cumprimento de pelo menos um sexto de
   pena máxima atribuída em abstrato ao crime, enquanto pendente de
   julgamento a apelação interposta pelo Ministério Público com a
   finalidade de agravar a pena do Paciente.
Incidência, na
   espécie, da Súmula 716 deste Supremo Tribunal ("Admite-se a
   progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação
   imediata de regime menos severa nela determinada, antes do
   trânsito em julgado da sentença condenatória"). Precedentes.
2.
   Habeas corpus parcialmente concedido.